Tribunal: TJES
Processo: 5004210-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004210-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOCIMAR GUIMARAES BARBOSA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Na sessão pretérita, solicitei vista dos autos para examinar com mais proximidade à questão debatida neste recurso.

Rememoro que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória proposta em seu desfavor por
JOCIMAR GUIMARÃES BARBOSA
que, no capítulo impugnado, inverteu o ônus da prova em desfavor do recorrente.

Na sessão pretérita, a eminente relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, votou no sentido de negar provimento à irresignação, sob os seguintes fundamentos:

[...]

“à vista dos pontos controvertidos precisamente elencados na Decisão recorrida, revela-se adequada a inversão do ônus da prova, máxime porque resulta inegável que o Recorrente, enquanto Ente Público Estatal responsável pela incolumidade do Recorrido no momento em que se encontrava sob custódia em presídio Estadual, é que detém condições de produzir as provas que entender cabíveis no intuito de infirmar a tese de que o Recorrido teria adquirido leptospirose nas dependências do Complexo Penitenciário do Xuri e, ainda, de que refutar a alegação de que o Recorrido não teria recebido o atendimento hospitalar adequado diante das complicações causadas pela aludida doença.

Na espécie, ao contrário do que alegado pelo Recorrente, não se está a lhe exigir a prova de fato negativo (prova diabólica), mas sim de lhe permitir a demonstrar que o Complexo Penitenciário em comento detinha condições sanitárias dignas e que os serviços médicos na Unidade Hospitalar Estadual foram prestados sem qualquer falha ao Recorrido.

[...]

Em que pese a judiciosa conclusão alcançada pela nobre relatora, após identificar o contexto que ensejou a prolação da decisão de primeiro grau no ponto ora impugnado, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 373, §1º, do CPC para a distribuição dinâmica do encargo probatório, uma vez que não foram demonstradas a impossibilidade ou a excessiva dificuldade do autor cumprir o ônus da prova.

Na instância originária, em resumo, busca o agravado responsabilizar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo acometimento da doença infecciosa leptospirose durante o período em que cumpriu pena no Complexo Penitenciário Xuri, entre 01/04/2017 a 07/10/2019, quando alcançou o direito ao regime aberto, nos termo da petição inicial (evento nº 2664233).

A decisão ora agravada fixou os seguintes pontos controvertidos:

Fixo os seguintes pontos controvertidos, não olvidando a possibilidade de outros serem estabelecidos, desde que sejam úteis ao deslinde da causa: i) a doença de que é portador o autor (leptospirose) foi adquirida nas dependências do Complexo Penitenciário do Xuri, no Município de Vila Velha-ES; (ii) houve falha no atendimento prestado ao detento no Complexo Penitenciário do Xuri?; (ii) houve falha na prestação do serviço médico no Hospital Jayme Santos Neves?; (iii) os supostos danos de ordem moral e estética supostamente amargados pelo autor têm como causa direta e imediata as condições de higiene nas dependências do presídio e, ainda, o atendimento médico prestado ao autor no complexo penitenciário e no nosocômio público (nexo de causalidade)?; iv) o autor contribuiu, de alguma forma, para o alegado evento danoso, a exemplo da utilização de roedores na prática de rituais religiosos? ; v) houve dano moral?; vi) houve dano estético?; vii) qual a extensão dos eventuais danos suportados?

Nesse passo, observa-se que as circunstâncias determinantes para o julgamento da demanda – condições sanitárias do centro de custódia, atendimento médico do autor no âmbito do complexo penitenciário e assistência hospitalar prestada – são passíveis de comprovação, principalmente, por meio de documentos e testemunhas.

Portanto, não há que se falar que o ente público detém maior facilidade para a obtenção da prova, vez que o autor poderá acessar todos os documentos que reputa pertinente mediante requerimento administrativo.

A dinamização do ônus da prova é
medida excepcional
e não deve ser adotada por mera comodidade da parte, mas sim quando preenchidos os pressupostos legais. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOTEAMENTO CLANDESTINO. REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. O caso que não envolve relação de consumo; logo, descarta-se a inversão ope judicis do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, desnecessária, pois, então, haveria responsabilidade objetiva, portanto inversão ope legis. 2. Ademais, a inversão ope judicis baseada no art. 373, § 1º, do CPC, ao consagrar o princípio da carga dinâmica da prova, excepciona a regra legal prevista nos incisos I e II do caput, portanto deve ser utilizada com parcimônia ou stricto sensu, vale dizer, como diz o próprio dispositivo, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir prova do fato contrário.
Impossibilidade ou excessiva dificuldade para realizar a prova, quer dizer que, em não havendo inversão, suprime-se o próprio direito. Nada tem a ver com mera comodidade da parte, como acontece no caso, pois dificuldade alguma existe ao autor provar o alegado, inclusive quanto aos danos morais.
3. RECURSO PROVIDO. (TJRS; AI 5061967-19.2021.8.21.7000; São Francisco de Paula; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Irineu Mariani; Julg. 04/08/2021; DJERS 11/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBANDI AFASTADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo a instância ad quem limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido no ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância. 2. O deferimento do pedido de tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do CPC. 3. É cediço que o ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. Contudo,
o julgador, na condição de destinatário das provas, é soberano em sua análise e valoração, podendo indeferir a inversão do ônus probandi quando verificar que as alegações não são verossímeis, bem como não restar demonstrado que a produção da prova é difícil ou impossível, ou ainda, que a parte adversa está em melhores condições de produzi-la. 4. In casu, o magistrado a quo entendeu por bem indeferir o pedido de inversão do ônus da prova por não vislumbrar a presença dos requisitos legais, insertos no art. 373, § 1º, do CPC. Nesse contexto, não há ilegalidade, abusividade ou ilegalidade na referida decisão, devendo, portanto, ser mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO; AI 5140389-89.2021.8.09.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho; Julg. 17/09/2021; DJEGO 21/09/2021; Pág. 3838)

Na situação dos autos, a produção da referida prova pelo autor não é nem de longe impossível, tampouco dificultosa, o que pode ser observado, inclusive, pelo farto acervo documental acostado à inicial, referente aos atendimentos ambulatorial e hospitalar que lhe foram dispensados.

Ademais, cumpre ressaltar que o autor não aponta, seja na inicial ou na réplica, nenhuma prova de impossível ou difícil produção, o que reforça a falta de fundamento para a determinação da distribuição dinâmica do ônus probatório no caso concreto.

Acrescente-se, também, que intimado, no processo originário, para indicar as provas que pretendia produzir, o autor permaneceu inerte (Id nº 18895397), evidenciando sua satisfação com os elementos já constantes dos autos.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Desembargadora Relatora para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a fim de reformar a r. decisão de primeiro grau no ponto em que determinou a distribuição dinâmica do ônus probatório.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
JOCIMAR GUIMARÃES BARBOSA
em face do Recorrente,

cujo
decisum
, no capítulo impugnado, inverteu o ônus da prova em desfavor do Recorrente
.

O Recorrente narra que “
os autos, na origem, de ação movida pelo procedimento comum, por meio da qual, pretende o Autor seja o Estado do Espírito Santo condenado a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos estéticos no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Como causa de pedir, o Requerente afirma ter contraído doença infecciosa (leptospirose), durante o cumprimento de pena privativa de liberdade na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV V) no período de 01/04/2017 até 07/10/2019. Pondera que a unidade prisional onde estava custodiado não possuía condições sanitárias adequadas e, que, em razão da convivência com os animais infectados (ratos), contraiu doença infecciosa. Além disso, afirma que precisou ser internado, e, que, após ter recebido alta no Hospital Jayme dos Santos Neves retornou para a unidade prisional, sem, contudo, receber tratamento adequado para o reestabelecimento pleno de sua saúde. Neste contexto, afirma que o Estado falhou em resguardar a incolumidade física do Requerente, durante o período em que esteve custodiado e, que, sendo assim, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais e estéticos. Na decisão de saneamento e de organização do processo (fls. 182 ss.), o juízo recorrido inverteu o ônus da prova, “diante das peculiaridades do caso e a hipossuficiência técnica e econômica do autor, especialmente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também a maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário por parte do demandado
”.

Frente ao delineado contexto, alega que (
I
) “
há notável equívoco interpretativo na aplicação da regra prevista no art. 373, § 1º do CPC pelo Juízo de primeiro grau, já que a distribuição dinâmica do ônus da prova pressupõe a imposição de encargos pontuais à parte adversária, sem, contudo, onerá-la com toda a carga probatória atribuída por força da regra do ônus estático
”; (
II
) “
não existe a maior facilidade de obtenção da prova técnica por parte do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que eventual objeto da perícia consubstancia-se na análise de documentos e no prontuário médico do paciente
”; e (
III
) “
não é possível exigir do agravante a prova de fato negativo (prova de que não houve erro médico), uma vez que isso seria equivalente a prescrever a produção da chamada prova diabólica, cuja exigência ofende o disposto no art. 373, § 2º, do CPC
”.

Pleiteia, portanto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 2638585), determinando a complementação do traslado, o que restou atendido pelo Recorrente por meio da Petição (id. 2664232).

Decisão (id. 2682101), indeferindo o efeito suspensivo.

A despeito de regularmente intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão (id. 3338704).

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2682101), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais e estéticos proposta por
Jocimar Guimarães Barbosa
, em face do
Estado do Espírito Santo
, sob os seguintes fundamentos: (i) cumpriu pena no Complexo Penitenciário XUTI – PEVV – V, no período de 01.04.2017 até 07.10.2019, quando passou ao regime aberto de cumprimento de pena; (ii) durante o encarceramento, contraiu a doença leptospirose, conforme faz prova o exame laboratoriais em anexo, sendo, com isso, encaminhado ao hospital, pela SEJUS; (iii) diante do contato direto com roedores, começou a presentar os sintomas como dores, febres e dificuldades respiratórias, razão pela qual, após diversas queixas que apresentou perante a equipe médica, foi encaminhado ao hospital para atendimento médico; (iv) após diversas complicações, em 16.12.2017, deu entrada no Hospital Jayme dos Santos Neves, com quadro de dificuldade respiratória (taquidispnéia), febre (Síndrome Ictero Febril) e pneumonia grave, permanecendo na ala vermelha do hospital; (v) com a piora de seu quadro clínico, foi transferido para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e submetido a cirurgia torácica; (vi) em 14.03.2018, obteve alta hospitalar e, extremamente fragilizado, sem condições de falar e de permanecer em pé, ocasião em que foi buscado por funcionários da SEJUS para retorno ao presídio, muito embora sua condição de saúde exigisse o cumprimento da pena em prisão domiciliar; (vii) com isso, permaneceu em local sem as mínimas condições de higiene para a sua reabilitação, até obter a progressão de regime de cumprimento de pena; (viii) após alta hospitalar, foi prescrito o uso de medicação injetável, a qual não foi fornecida pelo sistema carcerário, sendo-lhe prestado atendimento médico ambulatorial apenas 7 (sete) dias após o retorno ao sistema prisional; (ix) em um primeiro momento, foi atendido apenas por enfermeiro, oportunidade em que foi orientado para o caso de piora de seu quadro clínico; (x) apenas em 23.03.18, passou por avaliação médica, sendo imediatamente encaminhado para realização de exames no Hospital Jayme dos Santos Neves; (xi) diante do precário atendimento de saúde que lhe fora prestado durante o período em que esteve preso e no pós-operatório, dirigiu-se ao Diretor do presídio, Sr.º Franco, solicitando a administração dos medicamentos e adoção das medidas cabíveis para possibilitar o pleno reestabelecimento de sua saúde; (xii) em decorrência do seu estado de saúde e falta de repouso após o procedimento cirúrgico, desenvolveu um nódulo de 4 (quatro) centímetros no mamilo direito, endurecido, semidelimitado e doloroso à palpitação, bem como apresentou sensibilidade no pé esquerdo, com formigamentos; (xiii) em razão do agravamento do seu quadro clínico, foi transferido para prisão domiciliar em 07.10.2019, tendo que amargar sequelas psicológicas e estéticas irreversíveis e, ainda, com a falta de recursos financeiros para custear a contratação de profissionais capacitados para minimizá-las.

Requereu, assim, a condenação do demandado ao pagamento das seguintes quantias: R$100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais; R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos estéticos.

Foi atribuído à causa o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

À fl. 141, foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

O Estado do Espírito Santo manifestou-se em contestação às fls. 147-153, oportunidade em que sustenta a inexistência de responsabilidade civil, eis que ausente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos supostamente sofridos pelo autor, já que não comprovado nos autos que a doença infecciosa fora por ele contraída durante o período de cárcere e, tampouco, de que teria recebido tratamento médico inadequado. De igual modo, não comprovado nos autos o dano estético alegado, já que a simples existência de cicatrizes pós operatórias não caracterizam dano estético.

O autor manifestou-se em réplica às fls. 168-173, oportunidade em que ratificou a alegação de que contraiu a doença enquanto esteve recluso, conforme laudo de fl. 26 e documentos que atestam a existência de roedores nas dependências do presídio e, ainda, que o autor tinha contato direto com roedores, pois os utilizava para realizar ritual religioso. Houve omissão do Estado quanto às condições de higiene no presídio, ao permitir a presença de roedores. Por fim, sustenta a existência do dano estético, diante das graves modificações em sua perna, em virtude da doença contraída.

Relatados, decido.

Compulsando os autos, verifico que não há quaisquer questões prévias a serem dirimidas e, tampouco, irregularidades a serem sanadas, razão pela qual declaro o feito saneado.

Fixo os seguintes pontos controvertidos, não olvidando a possibilidade de outros serem estabelecidos, desde que sejam úteis ao deslinde da causa: i) a doença de que é portador o autor (leptospirose) foi adquirida nas dependências do Complexo Penitenciário do Xuri, no Município de Vila Velha-ES; (ii) houve falha no atendimento prestado ao detento no Complexo Penitenciário do Xuri? ; (ii) houve falha na prestação do serviço médico no Hospital Jayme Santos Neves?; (iii) os supostos danos de ordem moral e estética supostamente amargados pelo autor têm como causa direta e imediata as condições de higiene nas dependências do presídio e, ainda, o atendimento médico prestado ao autor no complexo penitenciário e no nosocômio público (nexo de causalidade)?; iv) o autor contribuiu, de alguma forma, para o alegado evento danoso, a exemplo da utilização de roedores na prática de rituais religiosos? ; v) houve dano moral?; vi) houve dano estético?; vii) qual a extensão dos eventuais danos suportados?

De acordo com o art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II).

Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, parágrafo primeiro).

No caso concreto, a relação discutida nestes autos, de fato, não possui natureza consumerista, mas consiste em relação extracontratual estabelecida entre os litigantes.

Todavia, a Secretaria de Segurança Pública (por meio do Complexo Penitenciário do XURI) e o Hospital Jayme dos Santos Neves são vinculados ao ente público demandado, de modo que tais entes possuem toda documentação e conhecimento técnico sobre o período em que o autor permaneceu preso e o atendimento médico que lhe foi prestado. Mostra-se, portanto, muito mais fácil para ele produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, razão pela qual a inversão do ônus da prova é perfeitamente admissível.

Portanto, diante das peculiaridades do caso e a hipossuficiência técnica e econômica do autor, especialmente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também a maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário por parte do demandado, eis que dispõe de todo o prontuário médico relativo aos atendimentos prestados ao requerente, tanto nas dependência do presídio, quanto no nosocômio público, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe
.

A título ilustrativo trago alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça aplicando a Teoria Dinâmica da Prova em situações versando sobre a responsabilidade civil do estado (em seu sentido lato):

(...)

Intimem-se as partes para ciência deste pronunciamento, e também para especificarem e justificarem as provas que eventualmente pretendam produzir, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.”

Com efeito, a teor da regra inserta no
§ 1º, do artigo 373, do Código de Processo Civil
, “
n
os casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

A propósito da aplicação do destacado preceito, sobretudo em situações envolvendo responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos causados a pessoa que se encontra sob custódia, destaca-se importante precedente do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

“
EMENTA:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. PESSOA IMOBILIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. MORTE APÓS VIOLENTA AGRESSÃO DE TERCEIROS. DEVER ESPECIAL DO ESTADO DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE E A DIGNIDADE DAQUELES QUE SE ENCONTRAM SOB SUA CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 373, § 1º, DO CPC/2015. HISTÓRICO DA DEMANDA

(...)

NEXO DE CAUSALIDADE E POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

9.

A objetivação da responsabilidade civil não afasta a necessidade de comprovação de nexo de causalidade, podendo o juiz, quanto a ele, inverter o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015. A apuração da causalidade na omissão ilícita de segurança pública se faz com uma única e simples pergunta: o evento danoso teria sucedido se a vítima não estivesse sob sujeição total ou parcial de agentes estatais? A agressão por terceiro pode não guardar relação retilínea de causa e efeito com a ação policial em si, mas em tal conjuntura a lesão ou morte da vítima não teria acontecido se estivesse livre e desimpedida para se defender ou fugir de ataque de terceiros e, talvez, até de linchamento popular, barbárie que infelizmente ainda se verifica no Brasil. Eis, então, sem rodeios, a base jurídica de regência do nexo de causalidade da responsabilidade civil objetiva derivada de proceder ilícito, comissivo ou omissivo, do Estado-Polícia: se agente de segurança prende, detém ou imobiliza, deve proteger a integridade corporal e mental, a vida e a dignidade da pessoa subjugada contra comportamento de todos, inclusive de si própria e de ação criminosa de terceiro, sendo ineficaz alegar elemento surpresa
.

10.
Agravo conhecido para se dar provimento ao Recurso Especial”.

(
STJ
- AREsp n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/12/2020)

In casu
, à vista dos pontos controvertidos precisamente elencados na Decisão recorrida, revela-se adequada a inversão do ônus da prova, máxime porque resulta inegável que o Recorrente, enquanto Ente Público Estatal responsável pela incolumidade do Recorrido no momento em que se encontrava sob custódia em presídio Estadual, é que detém condições de produzir as provas que entender cabíveis no intuito de infirmar a tese de que o Recorrido teria adquirido leptospirose nas dependências do Complexo Penitenciário do Xuri e, ainda, de que refutar a alegação de que o Recorrido não teria recebido o atendimento hospitalar adequado diante das complicações causadas pela aludida doença.

Na espécie, ao contrário do que alegado pelo Recorrente, não se está a lhe exigir a prova de fato negativo (prova diabólica), mas sim de lhe permitir a demonstrar que o Complexo Penitenciário em comento detinha condições sanitárias dignas e que os serviços médicos na Unidade Hospitalar Estadual foram prestados sem qualquer falha ao Recorrido.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente.

Notifique-se
o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se
o Recorrido para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(Documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, revela-se irrepreensível a inversão do ônus da prova em desfavor do Recorrente, o qual detém melhores condições para demonstrar que o Complexo Penitenciário do Xuri – onde o Recorrido adquiriu leptospirose quando se encontrava preso em cumprimento de pena – atendia a todas as exigências higiênico-sanitárias e, ainda, que a Unidade Hospital Estadual teria prestado o devido atendimento ao Recorrido, em ordem a evidenciar o rompimento do nexo de causalidade que ampara as pretensões indenizatórias da demanda de origem fundada na responsabilidade civil do Estado.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO. DOENÇA GRAVE ADQUIRIDA. NEXO DE CAUSALIDADE. CONDIÇÕES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ATENDIMENTO HOSPITALAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
De acordo com o § 1º, do artigo 373, do Código de Processo Civil, “
n
os casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

II.
A propósito da aplicação do destacado preceito, sobretudo em situações envolvendo responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos causados a pessoa que se encontra sob custódia, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
a objetivação da responsabilidade civil não afasta a necessidade de comprovação de nexo de causalidade, podendo o juiz, quanto a ele, inverter o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015. A apuração da causalidade na omissão ilícita de segurança pública se faz com uma única e simples pergunta: o evento danoso teria sucedido se a vítima não estivesse sob sujeição total ou parcial de agentes estatais? A agressão por terceiro pode não guardar relação retilínea de causa e efeito com a ação policial em si, mas em tal conjuntura a lesão ou morte da vítima não teria acontecido se estivesse livre e desimpedida para se defender ou fugir de ataque de terceiros e, talvez, até de linchamento popular, barbárie que infelizmente ainda se verifica no Brasil. Eis, então, sem rodeios, a base jurídica de regência do nexo de causalidade da responsabilidade civil objetiva derivada de proceder ilícito, comissivo ou omissivo, do Estado-Polícia: se agente de segurança prende, detém ou imobiliza, deve proteger a integridade corporal e mental, a vida e a dignidade da pessoa subjugada contra comportamento de todos, inclusive de si própria e de ação criminosa de terceiro, sendo ineficaz alegar elemento surpresa. (...)”
(STJ - AREsp n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/12/2020).

III.

In casu
, à vista dos pontos controvertidos precisamente elencados na Decisão recorrida, revela-se adequada a inversão do ônus da prova, máxime porque resulta inegável que o Recorrente, enquanto Ente Público Estatal responsável pela incolumidade do Recorrido no momento em que se encontrava sob custódia em presídio Estadual, é que detém condições de produzir as provas que entender cabíveis no intuito de infirmar a tese de que o Recorrido teria adquirido leptospirose nas dependências do Complexo Penitenciário do Xuri e, ainda, de que refutar a alegação de que o Recorrido não teria recebido o atendimento hospitalar adequado diante das complicações causadas pela aludida doença.

IV.
Na espécie, ao contrário do que alegado pelo Recorrente, não se está a lhe exigir a prova de fato negativo (prova diabólica), mas sim de lhe permitir a demonstrar que o Complexo Penitenciário em comento detinha condições sanitárias dignas e que os serviços médicos na Unidade Hospitalar Estadual foram prestados sem qualquer falha ao Recorrido.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.